Tribunal: TJMT
Processo: 1036829-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036829-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), VERGILIO DE WITT - CPF: 235.234.840-49 (AGRAVANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), JCN DE SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.022.765/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. VALOR ELEVADO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Vergílio de Witt contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nos autos de Ação Reivindicatória ajuizada contra JCN de São João da Boa Vista Participações Ltda.

O agravante alega ser idoso, desempregado e possuir renda mensal inferior a R$ 4.000,00, afirmando que o imóvel objeto da lide está na posse da agravada, o que o tornaria ilíquido e indisponível.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do agravante para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, diante de elementos probatórios que indicam capacidade financeira.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada fundamentou-se em provas consistentes, notadamente as declarações de imposto de renda de 2014 e 2015, que demonstram patrimônio elevado e incompatível com a alegada hipossuficiência, bem como no valor expressivo da ação (R$ 35.942.333,70).

5. A mera declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que revelem capacidade econômica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.853.013/GO).

6. A condição de pessoa idosa, por si só, não autoriza o deferimento do benefício, ausente prova cabal de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo diante da possibilidade de parcelamento das custas deferida pelo juízo de origem.

7. O benefício da justiça gratuita é medida excepcional, destinada a amparar quem comprovadamente não pode custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, não se prestando a exonerar indevidamente quem detém patrimônio considerável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira incompatível com o pedido.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno

por VERGÍLIO DE WITT contra decisão monocrática vinculada ao Id. 324158895 que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos da Ação Reivindicatória, ajuizada contra Jcn De Sao Joao Da Boa Vista Participacoes Ltda.

O agravante sustenta sua condição de hipossuficiência econômica, alegando ser pessoa idosa de 65 anos, sem vínculo empregatício formal e com renda mensal inferior a R$ 4.000,00. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou provas contemporâneas de vulnerabilidade financeira, baseando-se em declaração de imposto de renda de 2014-2015, quando ainda possuía bens rurais de valor expressivo. Ressalta que o imóvel objeto da ação reivindicatória encontra-se na posse da parte agravada, tornando-o ilíquido e indisponível para custear as despesas processuais.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, reconhecendo a hipossuficiência do Agravante e, por conseguinte, concedendo o benefício da gratuidade da justiça nos presentes autos (cf. Id. nº 328308397).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, em razão da ausência de angularização da relação processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando o benefício da assistência judiciária gratuita.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão monocrática agravada se baseou em elementos probatórios consistentes para concluir pela capacidade financeira do agravante, notadamente as declarações de imposto de renda dos anos de 2014 e 2015, que demonstram patrimônio expressivo, bem como o valor significativo da Ação Reivindicatória (R$ 35.942.333,70).

Importante ressaltar que, embora o agravante alegue atual condição de vulnerabilidade econômica, apresentando documentos como inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, CTPS sem vínculo empregatício e requerimento de aposentadoria, tais elementos não são suficientes para afastar a conclusão de que possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, especialmente considerando o parcelamento deferido pelo juízo de origem.

A orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça deve ser analisada com cautela, evitando-se que pessoas com capacidade financeira sejam indevidamente beneficiadas em detrimento do erário. Para ilustrar, considere-se a situação em que um indivíduo possui patrimônio expressivo, mas alega momentânea indisponibilidade financeira. Nesse cenário hipotético, a análise judicial deve considerar a totalidade do patrimônio e a possibilidade de sua liquidação parcial para custear as despesas processuais, sob pena de transferir indevidamente ao Estado o ônus que deveria ser suportado pela parte.

Quanto à alegação de que sua condição de pessoa idosa justificaria a concessão da gratuidade, observa-se que tal circunstância, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para o deferimento do benefício, sendo necessária a efetiva comprovação de hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso concreto.

Esse quadro fático, portanto, obsta e desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, a AJG é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, hipótese diversa da dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).

Assim, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

Nessas circunstâncias, não se identifica situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da benesse postulada.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao exigir comprovação objetiva da necessidade, mesmo diante da presunção legal, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Geovani Ballmann contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, além da retificação do valor da causa no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, os bens e valores apresentados no inventário demonstram a existência de patrimônio substancial, incluindo veículos de alto valor e imóveis avaliados em montante expressivo, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar reforça a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado." (N.U 1033476-92.2024.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025